Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo condômino deve contribuir para as despesas do condomínio, devendo promover o recolhimento da quota parte que lhe couber, no prazo previsto em convenção, não podendo o responsável se eximir do respectivo pagamento.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se os documentos anexados aos autos não são capazes de comprovar a inadimplência da parte ré, nem mesmo a existência de vínculo entre as partes, meras alegações de que são devidos os valores referentes às taxas de limpeza e condominiais, sem a devida comprovação, impossibilitam o acolhimento do pleito da parte autora.
4. Apelo não provido.